Tribunal: TJDFT
Processo: 0741948-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741948-94.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. RECORRIDO: BRUNA LIMA ORNELAS, CAUE FREIRE DE ABREU DECISÃO 1. As partes noticiaram a ocorrência de transação para solução consensual do litígio, requerendo a sua homologação (Art. 10, inciso XII, do RITRJE). 2. O acordo deve ser celebrado por partes devidamente representadas em Juízo e atender aos seus interesses. No caso vertente, observo que o acordo preenche os requisitos legais e preserva suficientemente os interesses das partes, razão por que merece homologação. 3. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes (ID 18445690), extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. 4. Custas finais, se houver, pela parte ré. Honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. 5. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito